Tribunal: TJDFT
Processo: 0751972-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0751972-59.2024.8.07.0000 REQUERENTE: JOAO VITOR SOARES DO AMPARO SIMOES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado JOÃO VITOR SOARES DO AMPARO SIMÕES (ID 66991541) na qual formulou pedido de revisão criminal de sua condenação no processo originário n.o 2017.01.1.029743-4 (execução penal n.o 0004602-90.2018.8.07.0015), transitado em julgado em 30/04/2019, em que foi condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e como incurso no artigo 12, caput, da Lei 10.826/03, à pena de 1 ano e 3 meses de detenção, em regime inicial semiaberto. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo do recurso adequado, se o caso (ID 66997643). A Defensoria Pública (ID 67330641) informou que em análise aos autos da ação penal originária verificou-se que o peticionante não apresentou qualquer prova nova de sua inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição da pena. Ressaltou que não existe adequação do presente caso a nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I, II, III do artigo 621 do Código de Processo Penal, que autorizam o cabimento da pretensão revisional. Por fim, a douta Defensoria Pública salientou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. É o relatório. Decido. Nos termos pormenorizadamente analisados ponto a ponto pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o pedido feito pelo peticionante em sua carta não possui amparo legal, razão pela qual a Defesa Técnica não encontrou qualquer fundamento jurídico/processual para complementar a petição inicial formulada pelo sentenciado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator